Tribunal: TJMT
Processo: 1024209-17.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024209-17.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[JOCILENE APARECIDA DE ALMEIDA BRAUNAS - CPF: 788.315.041-34 (EMBARGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOCILENE APARECIDA DE ALMEIDA BRAUNAS - CPF: 788.315.041-34 (EMBARGANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA -

APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF – SOBRESTAMENTO DO RECURSO – DESNECESSÁRIO – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Considerando-se que em 03 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810). Não mais há, portanto, motivo para o sobrestamento do recurso especial com fundamento no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta e. Câmara nos autos do Recurso de Apelação Cível, que à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo interposto pelo Embargante.

O Embargante sustenta que há omissão no v. acórdão, afirmando que não fora mencionado sobre o fato de o Relator do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, Min. Luiz Fux, ter concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais no referido recurso extraordinário.

Aduz que a Ministra Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Maria Thereza de Assis Moura, determinou o sobrestamento do Recurso Especial n.o 1.492.221, em virtude de a mesma matéria estar pendente de apreciação no Supremo Tribunal Federal.

Ao final, pugna pelo provimento do presente aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado apresentou contrarrazões (ID

16624485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a
omissão
a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Não houve omissão, o aresto objurgado destacou que a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, o art. 1o-F da Lei

no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Portanto, estariam suspensos os efeitos do acórdão prolatado nos autos do Recurso Extraordinário no 870.947, estando pendente de decisão somente concernente à modulação temporal dos efeitos do acórdão.

Não bastasse, no Superior Tribunal de Justiça, foram proferidas decisões, no RE nos EDcl no REsp 1.492.221/PR e nos EDcl no RE nos EDcl no REsp 1.495.144/RS, nas quais a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Vice-Presidente do STJ, determinou o sobrestamento dos aludidos recursos extraordinários interpostos contra os julgamentos do REsp 1.492.221/PR e do REsp 1.495.144/RS e atribuiu-lhes efeito suspensivo até a publicação do acórdão a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos embargos de declaração opostos no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF).

Todavia, em 03 de outubro de 2019, o Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 870.947.

Ainda, no Superior Tribunal de Justiça, em 28 de outubro de 2019, negou-se seguimento aos recursos acima citados RE nos EDcl no REsp 1.492.221/PR, e em 26 de novembro, homologou-se o pedido de desistência nos EDcl no RE nos EDcl no REsp 1.495.144/RS.

Não mais há, portanto, motivo para o sobrestamento do recurso especial com fundamento no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

Diante dessas considerações, nota-se que o acórdão não padece de qualquer vício, apenas decidiu contrariamente às teses defendidas pelo Embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020